Tribunal: TJDFT
Processo: 0707059-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ VALDOMIRO MOREIRA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos da Ação de Conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por SIMARA ALVES DA COSTA, de modo a satisfazer o crédito, atualizado em fevereiro de 2019, em R$ 1.417.514,85 (um milhão quatrocentos e dezessete mil quinhentos e catorze reais e oitenta e cinco centavos). Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada “CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA.”, para alcançar o patrimônio de seus sócios (JOSÉ VALDOMIRO MOREIRA e MARIA DE FÁTIMA ALVES DE OLIVEIRA). O sócio JOSÉ VALDOMIRO MOREIRA interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, o não cabimento, nos próprios autos da ação originária, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Acrescentou que, em caso de se admitir o aludido incidente, não foi demonstrada a presença de requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, isto é, o desvio de finalidade da sociedade empresária executada e a confusão patrimonial. O agravante asseverou que a Teoria Menor, para desconsideração da personalidade jurídica da executada, também não se aplica ao caso dos autos, por entender que não está configurada a relação de consumo entre as partes demandantes, bem assim por não haver qualquer dificuldade para se alcançar os bens da sociedade empresária executada. Após discorrer acerca da aplicação do Princípio da Menor Onerosidade, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil – CPC, bem como destacar a presença dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, o agravante requereu seja deferida a referida atribuição, para sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão, para que não seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, consigne-se o cabimento deste Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. Conquanto cabível, o presente recurso não preencheu um dos requisitos para fins de atribuição de efeito suspensivo, tendo em vista que somente o perigo na demora foi demonstrado, diante da desconsideração da personalidade jurídica e da possibilidade de penhora de bens do ora agravante. Todavia, as alegações vertidas pelo agravante não revelam a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal ora deduzida, porquanto se mostra cabível, não apenas o incidente da desconsideração da personalidade jurídica da executada, nos próprios autos da ação originária, como também o deferimento do aludido incidente. Sob o ponto de vista processual, a desconsideração da personalidade jurídica constitui um incidente processual, e não um processo incidental. Não por outra razão, o art. 134 do CPC estabelece seu cabimento “em todas as fases do processo”, de conhecimento ou na fase de cumprimento de sentença. Por esta razão, não se faz necessário que tal incidente seja processado em apartado. Além de cabível, o mencionado incidente deve ser deferido, porquanto a desconsideração da personalidade jurídica foi determinada a partir das disposições elencadas no Código de Defesa do Consumidor. Diante do princípio da autonomia patrimonial, a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica deve ser adotada com extrema cautela, apenas em casos excepcionais e desde que atendidos certos requisitos legais, sejam aqueles previstos no art. 50 do Código Civil (Teoria Maior) ou os previstos no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor (Teoria Menor). Aplicando-se a Teoria Maior, o Código Civil estabelece que a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica quando a sociedade empresária se desvirtua dos fins para os quais foi criada, isto é, quando houver desvio de finalidade ou confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica e o de seus sócios. Todavia, a r. decisão recorrida apresenta como fundamentação a aplicação da Teoria Menor acerca da desconsideração da personalidade jurídica. Para a referida Teoria Menor, prevista no § 5o, do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor, a desconstituição da personalidade jurídica pode ocorrer nas hipóteses em que “a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Na hipótese vertente, a relação entre a exequente/agravada e a executada está jungida às disposições elencadas no Código de Defesa do Consumidor, porquanto embasada em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, em que a executada figurou como construtora. Com isso, a simples demonstração de que há dificuldades para se alcançar o patrimônio da executada pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor. No caso em apreço, segundo dispôs a d. magistrada prolatora da decisão agravada, “no curso do cumprimento de sentença foram adotadas todas as medidas para a localização de bens pertencentes à empresa ré passíveis de penhora, todavia, sem êxito. As demais tentativas de constrição de bens restaram infrutíferas para a satisfação do crédito”. Diante de tais fatos, revela-se necessária a retirada momentânea e excepcional da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, para estender os efeitos das suas obrigações à pessoa dos sócios da ora agravante, conforme preceitua a norma inserida no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Com essas considerações, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora